Tribunal: TJES
Processo: 5021826-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021826-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATHAN PERES DE JESUS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do réu, contra ato que fixou o regime inicial fechado para cumprimento de pena, ao condená-lo a 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas privilegiado). A defesa sustenta constrangimento ilegal, sob o argumento de que o paciente faria
jus
ao regime semiaberto, já que a pena imposta é inferior a 08 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação do regime inicial fechado para condenado por tráfico privilegiado cuja pena não ultrapassa 8 anos; (ii) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação do regime inicial fechado, mesmo em hipóteses de pena inferior a oito anos, quando devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, c/c o art. 42 da Lei nº 11.343/06.(AgRg no HC n. 1.029.249/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

No caso concreto, o regime mais gravoso foi motivado com base na valoração negativa de quatro vetores do art. 59 do Código Penal: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.

A manutenção da prisão preventiva foi considerada legítima, por persistirem os fundamentos que ensejaram sua decretação, especialmente a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021826-27.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONATHAN PERES DE JESUS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: IGOR HORTELAN DE OLIVEIRA - ES32190-A, LUIZ HENRIQUE COSTA - ES40345

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de JONATHAN PERES DE JESUS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que fixou o regime fechado, quando da prolação da sentença, eis que condenado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

Alega o impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois foi fixado regime fechado, e não teve reconhecido o seu direito de recorrer em liberdade, permanecendo preso, no entanto, faz jus ao regime semiaberto, já que a pena estabelecida na sentença é inferior a 08 (oito) anos.

Entretanto, constato que o Magistrado estabeleceu o regime inicial fechado, uma vez que presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, na fase do artigo 59, do CP, já que negativou os vetores “culpabilidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências”, a permitir a aplicação do regime mais gravoso.

Sobre o tema, eis o entendimento do STJ:

“(...)
4. A fixação do regime inicial fechado é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais negativas, como a quantidade e natureza da droga apreendida, conforme disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 33, § 3º, do Código Penal.

5. Não há reformatio in pejus, pois tanto a sentença condenatória quanto o acórdão da apelação fixaram o regime inicial fechado, sendo legítimo o reforço de fundamentação em razão do efeito devolutivo do recurso de apelação.

6.
A escolha do regime inicial mais gravoso atende às diretrizes legais e está motivada pela necessidade de prevenção e reparação da infração penal, considerando as circunstâncias concretas do caso
.(...)”

(AgRg no HC n. 1.029.249/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

Outrossim, embora a defesa alegue que as Súmulas 718
1
e 719
2
, do STF, impedem a fixação de regime mais gravoso do que a pena aplicada, observo que a sentença não fundamentou a imposição do regime fechado exclusivamente na gravidade abstrata do crime, pelo contrário, foi realizada detida análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, tendo o juízo de origem reconhecido circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que por si só justifica a imposição de regime mais gravoso.

A propósito:

“(...) 4. No caso, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra fundamento na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, § 2º, b, c/c § 3º, do Código Penal. 5. As Súmulas 718 e 719 do STF e a Súmula 440 do STJ não foram violadas, pois a decisão não se baseou na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos que justificam a imposição do regime mais severo. 6. A via estreita do habeas corpus é inadequada para o revolvimento do conjunto probatório e reexame das circunstâncias judiciais que sustentam a individualização da pena.(...)”

(HC n. 915.163/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Além disso, o Magistrado justificou, de forma satisfatória, os motivos pelos quais estabeleceu o regime fechado, tendo em vista a gravidade concreta do crime, e a periculosidade do paciente.

Por fim, identifico que a manutenção da prisão preventiva ainda é necessária, pois na sentença restou reconhecida a autoria e a materialidade, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Cito o seguinte julgado, também do STJ:

“(...) 3. Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.(...)”

(AgRg no HC n. 832.888/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 4/3/2024
, DJe de 6/3/2024.)

Dessa forma, não há ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem em sede de Habeas Corpus, mormente quando presentes elementos que permitem a fixação do regime de cumprimento de pena mais gravoso, além de também estarem preenchidos os requisitos para manutenção da segregação cautelar.

Ademais, em consulta ao sistema INFOPEM, constato que o paciente permaneceu preso durante toda a tramitação do processo, não sendo possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, em razão da prolação de sentença condenatória, restando comprovada a prática do crime imputado na denúncia.

Isto posto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17633173),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
- “Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada

2
- Súmula 719: "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.